Tribunal: TJSP
Processo: 1013671-80.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MÚTUO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – PROVA INCONTROVERSA DE TRANFERÊNCIAS BANCÁRIAS DE QUANTIAS AO APELANTE, TOTALIZANDO R$ 130.000,00 – RÉU QUE NÃO DESCONSTITUIU OS FATOS ALEGADOS E PROVADOS PELO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191574
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013671-80.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
BATISTA DA SILVA, é apelado JOELSON SUTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013671-80.2017.8.26.0001 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1013671-80.2017.8.26.0001
APELANTE(S): Fábio Batista da Silva
APELADO(A)(S): Joelson Sutil
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santana - 9a Vara Cível
Voto n.o 33752
EMENTA:
MÚTUO
AÇÃO DE COBRANÇA
PROCEDÊNCIA

PROVA
INCONTROVERSA
DE
TRANFERÊNCIAS
BANCÁRIAS
DE
QUANTIAS
AO
APELANTE,
TOTALIZANDO
R$
130.000,00

RÉU
QUE
NÃO
DESCONSTITUIU OS FATOS ALEGADOS E PROVADOS
PELO AUTOR SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 53/56, que julgou
procedente a ação de cobrança.
Sustenta o apelante que não afirmou em sua defesa que existiria um acordo
verbal com o apelado, mas que não há indicação de qualquer relação jurídica por este, e
sim uma relação de coleguismo; que não reconheceu a dívida exigida; que as transferências
de valores efetuadas pelo apelado ao recorrente não indicam a natureza do negócio
alegado; que o apelado não comprovou suas alegações. Requer a concessão de justiça
gratuita e a reforma da sentença.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 67/73).
Intimado para comprovar a necessidade declarada, o apelante juntou os
documentos de fls. 84/95.
É o relatório.
Concedo ao apelante o benefício da justiça gratuita, com efeitos exclusivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013671-80.2017.8.26.0001 -Voto no
3
para o preparo deste recurso. De fato, analisando-se a documentação acostada, vislumbra-
se a necessidade momentânea declarada, dado que o valor do preparo seria de R$ 5.200,00,
sem considerar a atualização monetária.
Constou da sentença:
“O pedido inicial é procedente. Ao examinar os autos verifico que as partes
firmaram acordo verbal de empréstimo no valor de R$ 130.000,00. Em razão do
inadimplemento de débito, o autor entrou com a presente ação requerendo a
devolução dos valores emprestados ao requerido. Ao contrário no que consta na
defesa, o autor juntou todos os documentos necessários que comprovem a
relação jurídica existente entre as partes. Ademais, o próprio réu confirma que
se trata de contrato verbal, de forma que não se exigem outros documentos ou
formalidades, senão aqueles já constantes nos autos. No mais, em contestação o
requerido não nega o débito, e aduz que o requerente não colacionou aos autos
nenhuma prova das suas alegações que configurem relação jurídica entre as
partes. Nada mais descabido. A peça defensiva, data venia, é absurdamente
genérica e não ataca os fatos propriamente ditos, tentando alterar a solução
óbvia da lide através de subterfúgios e preliminares que não se sustentam.
Conforme o extrato bancário juntado às fls. 20/23, o valor fora depositado na
conta do requerido da seguinte forma 1° depósito, em 10/03/2016, no valor de
R$ 40.000,00. 2° depósito, em 18/04/2016, no valor de R$ 55.000,00. 3° depósito,
em 19/04/2016, no valor de R$ 25.000,00. 4° depósito, em 25/05/2016, no valor
de R$ 10.000,00. Tem-se, desta forma, prova cabal da disponibilização do
dinheiro ao réu. Por sua vez, este não trouxe nenhum argumento para esta
relação. Mais de cento e trinta mil foram transferidos pelo autor ao réu, sem
que haja qualquer situação jurídica que permita a ausência de restituição. Ora,
o réu não alega que a quantia se deu por serviços prestados ou algum trabalho
realizado. Se assim o fizesse, obviamente juntaria aos autos a documentação
pertinente e comprobatória das eventuais contraprestações. Igualmente, não se
alega que a transferência deu-se por pagamento de dívida do autor com o réu.
Seria esta outra possibilidade a justificar os vultuosos TEDs. Obviamente,
deveria o réu neste caso comprovar seu crédito, o que tampouco ocorreu. Não há
que se falar, outrossim, em doação por ausência dos requisitos legais. O artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013671-80.2017.8.26.0001 -Voto no
4
541 do CC exige que a doação seja feita por escritura pública ou particular. Por
seu turno, o parágrafo único permite a doação verbal apenas em casos de bem
móvel e de pequeno valor. Ululante e inequívoco que a transferência de cento e
trinta mil reais não pode ser considerada como de baixo valor. Além disso, a
forma da transação, de forma parcelada e em meses subsequentes indica que
não se trata de doação, sepultando esta possibilidade, não sendo este o
procedimento esperado de um doador. Portanto, o que se tem é que o requerido
recebeu do autor a quantia supracitada e não pode se furtar à devolução. (...).
Por tudo quanto exposto, ausente justificativa plausível na defesa que possa
impedir à devolução, comprovadas as transferências, a procedência é de rigor.
Como bem salientado pelo autor, causa tristeza e espanto a postura do réu nos
autos que, ao invés de confessar o empréstimo, pedindo escusas pelo
inadimplemento e propondo forma de restituição, preferiu juntar defesa
absolutamente incondizente com os fatos, sem justificar a excessiva quantia
recebida. Obviamente, o Poder Judiciário não pode aplaudir este
comportamento. Finalmente, apenas ressalvo que ausente documento escrito
constando termo para devolução dos valores, a correção monetária incide desde
a propositura da ação, enquanto os juros de mora passam a incidir da citação.
Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o
feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para
condenar o réu FABIO BATISTA DA SILVA ao pagamento da quantia de R$
130.000,000, em favor do autor, em razão dos fatos narrados nos autos. Este
valor deverá sofrer atualização monetária pela tabela prática desde a
propositura da ação, além de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.”
Correta se afigura a sentença.
Se de um lado o apelante alega que o autor deixou de demonstrar “...a
natureza a que se destinava referidos créditos”, ele também não demonstrou a que título
recebeu tais créditos, tendo em vista que há prova de transferência dos valores para conta
bancária de sua titularidade nas datas mencionadas pelo apelado.
O recorrente insistiu nas alegações postas na contestação, ou seja, que não
celebrou nenhum contrato verbal com o autor e que não houve qualquer promessa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013671-80.2017.8.26.0001 -Voto no
5
pagamento, e que “...jamais assumiria valor tão vultuoso, tão pouco parcelamento
impagável dentro de suas condições”.
Na verdade, não houve defesa, na medida em que o réu, ao negar que houve
mútuo, deixou de comprovar a que título aceitou receber as quantias depositadas em sua
conta bancária. Se não houve empréstimo da quantia pelo autor, teria havido outro negócio
jurídico. No entanto, o apelante não disse qual seria esse negócio, prevalecendo, pois, a
narrativa do autor, calcada em irrefutável prova de transferência das quantias.
De rigor, pois, a manutenção da sentença.
Atento à previsão do artigo 85, §11, do C.P.C., os honorários advocatícios
de sucumbência são majorados para 11% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator